Tribunal: TJES
Processo: 5000913-24.2021.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Duplicata
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000913-24.2021.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAMPA MAT. & SERVICOS LTDA
RECORRIDO: EJC SERVICOS DE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000913-24.2021.8.08.0013

RECORRENTE:
RAMPA MAT. & SERVICOS LTDA - ME

RECORRIDO:
EJC SERVICOS DE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - ME.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

JOAQUIM RICARDO CAMATTA MOREIRA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. DUPLICATAS. ASSINATURAS DE PESSOAS ESTRANHAS AOS AUTOS. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. PRAZO DE 30 DIAS PARA VENCIMENTO. FALTA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO E DA EFETIVA ENTREGA DA MERCADORIA PELO RECORRIDO OU POR ALGUM DOS SEUS PREPOSTOS. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO RECORRIDO PARA QUE TERCEIRO COMPRASSE EM SEU NOME. SEM COMPROVAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DO RECORRIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por RAMPA MAT. & SERVICOS LTDA - ME em face de EJC SERVICOS DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME.

Em síntese, a parte autora
sustenta que o requerido possui uma dívida de R$38.408,16, representada por 33 duplicatas com a assinatura do devedor/preposto, oriundas da venda de materiais de construção.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Pelo exposto, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 5867650, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando a inocorrência de prescrição, dado que as duplicatas foram emitidas para pagamento no prazo de 30 dias, bem como que eria ficado comprovado o conluio entre o sócio proprietário recorrido com o sr. João Francisco Marques, e devido a isso, a sentença deve ser reformada para julgar procedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Inicialmente, acolho a alegação de inocorrência de prescrição, por constar nas duplicatas o prazo de 30 dias (ID nº 5867004). Devido a isso, quando houve o protocolo da presente ação, os títulos ainda não estavam alcançados pela prescrição quinquenal.

Pois bem, é cediço que a duplicata constitui título causal e, para que possa gozar dos atributos atinentes aos títulos cambiários, é imprescindível a comprovação do aceite do devedor, ou a prova de entrega da mercadoria ou da prestação do serviço, conforme dispõe o art. 15 da Lei 5.474/68.

Na hipótese, as duplicatas foram assinadas por pessoa que não é parte dos autos, o sr. João Francisco Marques e por seu funcionário (Giovani), conforme a declaração deste trazida pelo recorrido no ID nº 5867639. Assim, sem comprovação de que as notas fiscais recebidas por terceiros estranhos à lide foram autorizadas pelo recorrido, não há como imputar o pagamento a este.

Desse modo, por inexistir qualquer assinatura da recorrida nas duplicatas executadas confirmando o recebimento ou pedido das mercadorias, e
não tendo sido comprovado que o terceiro que assinou tinha poderes para a compra de materiais em nome da mesma, entendo como ausente a demonstração inequívoca do lastro necessário para imputar o pagamento ao recorrido.

Destarte, sem comprovação de que as mercadorias referidas nas duplicatas foram recebidas por terceiros autorizados pelo recorrido, não há como prevalecer a cobrança do valor que elas representam.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reconhecer que as duplicatas trazidas no ID nº 5867004, ainda não foram alcançadas pela prescrição, conforme fundamentado acima.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)